Tribunal: CARF
Processo: 10510.000664/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000664/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
GOVER DO ESTADO DE SE- JUSTICA ESTADUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
DO SEGURADO. VERBAS NÃO INTEGRANTES.
É exaustivo o rol das verbas não integrantes do salário de contribuição da
contribuição previdenciária, o disposto no parágrafo 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP), relativo à
Contribuição Previdenciária instituída pela Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, devidas pelos
segurados filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não descontada por parte do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000664/2009-19
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000664/2009-19

sujeito passivo, incidentes sobre as seguintes rubricas constantes da folha de pagamento que não
foram declaradas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP):
- Substituição - valor pago ao servidor quando o mesmo é designado, através de
portaria, para substituir outro servidor, por período de até 2 meses;
- Adicional Serviço técnico - valor pago ao servidor em função de trabalhos
técnicos realizados;
- Plantão sem INSS - valores pagos aos servidores que realizaram plantões
judiciais;
- Gratificação natalina indenizada - valor pago na rescisão referente ao décimo
terceiro;
- Substituição com INSS - valor pago ao servidor quando o mesmo é designado,
através de portaria, para substituir outro servidor, por período superior a 2 meses.
Cientificado o contribuinte apresentou impugnação com os seguintes argumentos:
Que os valores em questão não são pagos de forma habitual, mas evetualmente,
logo não são integrantes da remuneração e não estão sujeitos à incidência da contribuição
previdenciária, estando entre as exclusões do art. 28, § 9° da Lei n° 8.212, de 1991. Portanto,
pelo não habitualidade dos pagamentos em questão, que são a base do lançamento, deve-se
cancelar o auto de infração
Que nas indenizações, como o 13o salário proporcional indenizado, não há
incidência da contribuição previdenciária por não se referir a uma contraprestação financeira
pelo trabalho realizado, mas como uma compensação por lesão ao direito. Assim, a incidência de
contribuição é indevida.
Que o auditor autuante não fez referir no Relatório Fiscal, que se trata de 13°
proporcional pago na rescisão e solicita pronunciamento do Auditor autuante.
Por fim, requer a extinção do crédito.
A DRJ considerou procedente em parte a impugnação, matendo parcialmente o
crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas razões
ofertadas quando da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000664/2009-19

Do salário de contribuição
A regra geral é a incidência em toda e qualquer verba paga, creditada ou
juridicamente devida ao empregado, mesmo que na forma de utilidades, ressalvadas aquelas que
a própria lei excluir do campo de incidência. No caso específico das contribuições
previdenciárias, a regra de excepcionalidade encontra-se estatuída no parágrafo 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/91, o qual transcrevemos abaixo:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade;
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT;
e) as importâncias:
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000664/2009-19

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984;
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
h) as diárias para viagens;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do
Trabalho;
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa;
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965;
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras
similares;
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000664/2009-19

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990;
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT.
y) o valor correspondente ao vale-cultura.
z) os prêmios e os abonos.
aa) os valores recebidos a título de bolsa-atleta, em conformidade com a Lei no 10.891,
de 9 de julho de 2004
Da analise do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, verifica-se que o mesmo
lista exaustivamente as verbas que não integram o salário de contribuição da contribuição
previdenciária para os segurados da previdência social.
Dentre as exceções da lei, não estão incluídos os valores pagos e lançados,
conforme descrito no relatório da fiscalização.
O recorrente alega ainda, que de acordo com o art. 28, § 9°, item 7 , da mesma
Lei n° 8.212, de 1991, as verbas em questão não integrariam a base de cálculo do tributo em
função de terem sido pagas de forma não habitual:

Art. 28.
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
Não procede a alegação, tendo em vista que de acordo com a lei, só os ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, ou seja, decorrentes de lei, não
integram o salário de contribuição.
Neste caso, as parcelas constantes do auto de infração, integram o salário de
contribuição dos segurados da previdência social, devendo a contribuição previdenciária ser
retida, pelo empregador, da remuneração do segurado. No caso de não retenção, cabe a
responsabilidade pelo pagamento ao empregador.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000664/2009-19

Portanto, o auto de infração deve ser mantido.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital